Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - DOCUMENTO INEXISTENTE ANTES DA SENTENÇA. ROUBO DE VEÍCULO SEGUIDO DE INCÊNDIO – DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, assim considerado o referente a fato ocorrido posteriormente ou, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Comprovado que o documento somente foi disponibilizado à parte em data posterior à prolação da sentença, este deve ser recebido e analisado.
2. O contrato de proteção veicular firmado com a Associação GOIAS CLUBE DE BENEFICIOS, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo.
3. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, sendo que a apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (art. 757 e art. 760, Código Civil).
4. O Registro de Atendimento Integrado no 16507083 emitido em 27/09/2020 pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás indica a ocorrência de roubo do veículo de propriedade do autor. Diante a conclusão de que o roubo foi consumado porque saiu da posse da vítima em razão de atuação violenta do autor, o incêndio é fato posterior, pois ocorreu quando o veículo já se achava na posse do autor do ilícito.
5. A Cláusula 5 das “Condições Gerais do Programa de Proteção Veícular” dispõe que o “PPV oferecido pela GOIÁS CLUBE DE BENEFÍCIOS consiste no ressarcimento ou na reposição do veículo em que se aplica os seguintes eventos: A. Roubo; B. Furto; C. Colisão, danificado parcial ou total; D. Danos causados por fenômenos da natureza (queda de árvore, enchente, alagamento e vendaval); E. Incêndio, apenas em caso de colisão; excluído–se as hipóteses de incêndio ocasionados por falta de manutenção ou alterações de características original de fábrica e/ou do combustível e Incêndio Criminoso” (ID 26584540 - Pág. 5).
6. Dessa forma, considerando que o veículo foi primeiramente roubado e posteriormente incendiado, tem-se como certo o direito do autor de receber a indenização prevista no Programa de Proteção Veicular. Ainda vale ressaltar que, inobstante haja excludente de indenização no caso de incêndio criminoso, este não é o caso dos autos, uma vez que o autor do crime não tinha a intenção de atear fogo no veículo, sendo certo que o incêndio ocorreu por imperícia do autor na tentativa de conduzir o automóvel no momento da fuga.
7. A Circular 256/2004 da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que deve ser aplicada por analogia no presente caso, dispõe que o prazo para liquidação dos sinistros deve ser limitado a 30 dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no caput deste artigo (art. 33). Dessa forma, ante a comprovação de que o pedido do autor foi negado injustificadamente e que este deixou de receber a quantia oriunda de locação do veículo para motorista de aplicativo UBER, a empresa deve ser condenada no pagamento dos lucros cessantes.
8. A negativa de cobertura para o pagamento da indenização na vigência do contrato de proteção veicular não configura qualquer hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero descumprimento contratual, que não autoriza a condenação em indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o réu:
a) no pagamento de R$ 31.814,00 a título de indenização por danos materiais devidamente corrigidos desde o evento danoso (25/09/2020) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
b) no pagamento de R$ 6.000,00 referentes a lucros cessantes, devidamente corrigidos desde 28/10/2020 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.